Tribunal: TJMT
Processo: 1007342-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão de primeiro grau de jurisdição, proferida nos autos da ação de Obrigação de Fazer Decorrente da não Transferência de Veículo c/c Indenização por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada no 1001965-07.2019.8.11.0015, oriundo da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a transferência da motocicleta descrita no ID 17959139 objeto desta lide a seu favor, arcando com eventuais despesas existentes desde a data da aquisição do veículo, até ulterior ordem judicial em contrário, sob pena de recair em multa diária pelo descumprimento deste decisum, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformada, sustenta a agravante que (i) a agravada em momento algum comprovou que a motocicleta descrita no ID 17959139 foi vendida para a agravante; (ii) além de nunca ter efetuado qualquer tipo compra/transação com a agravada, desconhece tanto a pessoa de Ana Conceição Pinto de Castro, quanto a motocicleta objeto da lide; (iii) a autorização para transferência do veículo (recibo), foi assinado e reconhecido firma apenas pela vendedora, ora agravada, estando apenas preenchido o nome da agravante por extenso no campo do comprador, não contendo a sua assinatura; (iv) o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, supedâneo no art. 373 do Código de Processo Civil; (v) a agravada não se desincumbiu de comprovar a existência da relação de compra e venda do bem, demonstrando a transferência da posse para a agravante; (vi) não havendo a devida comprovação da alienação do bem, não há como se declarar a ocorrência do negócio jurídico e, muito menos, a desvinculação da agravada do registro da motocicleta, permanecendo ela responsável pelo pagamento dos tributos e demais encargos devidos; (vii) se realmente a agravada tivesse realizado a venda da motocicleta para a agravante, a mesma teria comunicado à venda ao DETRAN, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileir, e apresentado os documentos exigidos, o que de fato não o fez.
Pede seja concedida a tutela recursal acima postulada, a fim de que seja ordenada a suspensão da decisão ora guerreada, até o julgamento definitivo deste recurso.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Conforme se infere dos autos a autora afirma que, em 29/09/2008, vendeu à requerida uma motocicleta Sundown, ano 1997, placa AJD7152, entregando-lhe o documento original e o recibo para transferência da propriedade desta.
Alega que somente agora, em 2019, veio a tomar conhecimento que a transferência nunca foi realizada, tendo sido surpreendida com o fato de que o veículo nunca foi transferido para a requerida, estando a autora, portanto, com dívida junto a Receita Federal referente ao IPVA e taxa de licenciamento do aludido bem desde o ano de 2008 até 2019.
Nesses termos pugnou pela concessão de tutela antecipada, a fim de seja determinado que a requerida proceda com a transferência e a dívida advinda deste para seu nome, ocasião em o magistrado deferiu em parte a pretensão, originando o presente recurso.
Compulsados os subsídios probatórios carreados a este instrumento, a conclusão que se alcança se alinha a entendimento diverso ao emanado pelo julgador a quo, pois, em uma análise sumária e não exauriente da medida entendo que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300 do Código de Processo cível.
Em se tratando de agravo de instrumento, no âmbito da cognição sumária, e diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes relativas aos ônus existentes em nome do veículo, segundo consta, vendido no longínquo ano de 2008, e não autoriza de plano determinar a transferência do veículo, como pretende a agravada, mormente porque, observando que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição, art. 1267, I do CC, e não existe ainda comprovação de natureza precária de referida detenção, ou mesmo se o veículo está na posse da requerida/agravante.
Corrobora, a meu aviso, a ausência da verossimilhança das alegações o contido no documento de ID 17959139-origem, de onde se extrai que a autorização para transferência do veículo não contempla a assinatura do suposto comprador (ora agravante), nem mesmo o valor acordado, o que impediria, num primeiro momento, o aperfeiçoamento do negócio e a possibilidade do Detran/MT de aceitar a comunicação de venda.
Por esses aspectos, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar quem efetivamente é o responsável pelos débitos relativos ao veículo, bem como pelas infrações de trânsito praticadas.
A questão, como se vê, demanda dilação probatória dada a perplexidade que traz e, por tal razão, não se pode, ainda nesta fase processual, precisar quem efetivamente é o responsável pelos débitos relativos ao veículo, bem como pelas infrações de trânsito praticadas, merecendo a questão ser vista sob ótica da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, porquanto é imperiosa a instrução processual para deferimento da medida, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras ao deslinde da demanda.
Com fulcro no artigo 1.019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada e, de consequência, determino a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão recorrida, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Determino.
Comunique-se, de imediato, com copia deste despacho ao magistrado de piso, para conhecimento e fins pertinentes.
Intimem-se o agravado, para, querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- r e l a t o r -